Tribunal: TJMT
Processo: 1012140-03.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012140-03.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, COVID-19]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - CPF: 014.546.781-35 (ADVOGADO), PATRICIA DE ALMEIDA MERCHAN DE LIMA - CPF: 035.985.929-14 (AGRAVANTE), LEONARDO MERCHAN DE LIMA - CPF: 056.171.671-46 (AGRAVANTE), M. M. D. L. - CPF: 078.176.351-70 (AGRAVANTE), HITLER SANSAO SOBRINHO - CPF: 029.309.581-70 (ADVOGADO), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE EVERALDO DE LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), CLESIO PLATES DE OLIVEIRA - CPF: 014.996.091-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA PERANTE EMPRESA DE PLANO DE SAÚDE – VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A inversão do ônus da prova é aplicável quando há relação de consumo e restar demonstrada a hipossuficiência técnica, sob pena de indeferimento.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1012140-03.2022.8.11.0000 de decisão da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, que indeferiu a inversão do ônus probatório por não restar demonstrado a hipossuficiência técnica dos autores.

Os agravantes argumentam que restou plenamente demonstrada a hipossuficiência técnica e financeira, vez que, além de se tratar de nítida relação de consumo, não têm condições de produzirem prova necessária à defesa de seus interesses perante a parte contrária, empresa de grande porte na área de planos de saúde.

Aduzem que o pedido tem amparo no art. 6º do CDC, e que “
houve a negativa do Plano de Saúde, para implantação do ECMO, sob alegação de que não possuía cobertura no rol vigente para tratamento de COVID-19”.

Antecipação da tutela recursal indeferida (ID. n. 133029674).

Contraminuta apresentada (ID. n. 135944688).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relato

V O T O R E L A T O R

Os agravantes se insurgem contra a decisão que indeferiu a inversão do ônus probatório
.

O cerne do Agravo é saber se é caso de reformar a decisão impugnada que na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, em razão de negativa de atendimento pela agravada, eis que entendeu ausente naquele momento a demonstração de hipossuficiência técnica para a produção de provas pelos agravantes.

O artigo 6º, inciso VIII, do CDC, assegura ao consumidor “
a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências
”.

A relação entre as partes é indubitavelmente de consumo eis que presentes os elementos caracterizadores previstos nos artigos 2º e 3º do CDC a partir da celebração do contrato de prestação de serviço (Súmula 297/STJ).

É cediço, contudo, que a regra geral da distribuição do ônus da prova é aquela expressa no art. 373 do CPC, que atribui ao autor o ônus de provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu o de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do autor.

Entretanto, para que se estabeleça a inversão do ônus da prova com fulcro no art. 6º, VIII do CDC é preciso se faça presente a verossimilhança das alegações e que se constate efetivamente a hipossuficiência do consumidor, ora entendida como hipossuficiência técnica, que não lhe permite produzir a prova de que necessita para demonstrar a procedência da ação.

Da doutrina se extrai:

“A hipossuficiência exigida pela lei é a técnica, aquela diminuição da capacidade do consumidor que diz respeito à falta de conhecimentos técnicos inerentes à atividade do fornecedor – ou retidos por ele -, segundo o grau de instrução, de acesso à informação, educação, associação e posição social do consumidor.” (CARVALHO FILHO, Milton Paulo, da Inversão do ônus da prova no CDC in MARQUES, Claudia Lima; MIRAGEM, Bruno. Doutrinas essenciais do direito do consumidor: tutela das relações de consumo. Vol. VI – São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, pp. 542-545)

No caso em análise, o fato dos agravantes alegarem que contendem com a maior empresa de administração de planos de saúde do país, por si só, não demonstra a existência da hipossuficiência técnica quanto ao contrato que rege a presente relação, sequer evidenciando sua vulnerabilidade no feito ou mesmo afasta qualquer inviabilidade de produção probatória apta a autorizar a inversão do ônus probandi previsto no art. 6º, VIII do CDC.

A propósito:

“Consoante previsão do art. 6º, VIII do CDC, a inversão do ônus da prova não é automática, devendo ser deferida quando presentes os requisitos específicos – a verossimilhança das alegações daquele que a requer ou a hipossuficiência técnica da parte para produzir a prova pleiteada.” (TJMG – AI – 1.0000.19.132071-2/001, Relator: Des. Fernando Lins. 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/12/2019.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2022